Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que o autor/mutuário e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 11639320/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (TEMA 972), firmou tese no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
3. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. 3.1. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que o apelado tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 3.2. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido.